Tribunal: TJMT
Processo: 0010200-81.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.894.971-90 (ADVOGADO), DILMA SILVA DOS SANTOS - CPF: 178.251.991-20 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo parcial provimento do Recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE RETURADA DE TUMOR. NEOPLASIA PROCEDIMENTO NECESSÁRIO COMPROVADO MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente
DILMA SILVA DOS SANTOS
postula pela condenação da empresa Recorrida
MATO GROSSO

SAÚDE
na obrigação de fazer a cobertura de cirurgia de retirada de tumor no ovário direito, ante o diagnóstico de neoplasia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada do referido procedimento cirúrgico.

2.

Diante da natureza da situação apresentada pelo médico especialista nos documentos encartados aos autos, plausível a autorização da cirurgia, na modalidade prescrita.

3.

Consta nos autos no id. 14590988 a solicitação de internação, com a indicação de investigação de neoplasia e necessidade de retirada de tumor no ovário direito.

4.

De outro lado, a Recorrente comprovou a realização do pagamento de forma particular das despesas do tratamento, como honorários médicos e custos hospitalares.

5.

A parte Recorrida não comprovou nenhum motivo para o não fornecimento do tratamento solicitado, ônus que lhe incumbia.

6.

Deste norte, a Recorrida ser compelida ao ressarcimento das despesas pagas, bem como, ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela recorrente.

7.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reis) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente
DILMA SILVA DOS SANTOS
postula pela condenação da empresa Recorrida MATO GROSSO SAÚDE na obrigação de fazer a cobertura de cirurgia de retirada de tumor do ovário direito, ante suspeita de diagnóstico de neoplasia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada do referido procedimento cirúrgico.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, no Id. 14591953, por entender que não restou comprovada a negativa da assistência.

Inconformada, a
Recorrente
DILMA SILVA DOS SANTOS
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida
MATO GROSSO

SAÚDE
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e ainda, ressarcida por danos materiais em razão dos gastos em decorrência da cirurgia.

Em contrarrazões (Id. 14592962),
o
ESTADO DE MATO GROSSO
pleiteia pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, no id. 18100485 o D.
parquet
opinou não intervenção daquele órgão neste momento processual.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020